Tribunal: TJDFT
Processo: 0739690-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PESQUISA DE BENS. CNIB. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de emissão de ordem judicial endereçada à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens com a determinação de indisponibilidade de bens pertencentes aos devedores.
2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. 2.1. O acesso à referida base de dados não está condicionado à obtenção de ordem judicial pelo sujeito interessado, que pode requerer o acesso à CNIB diretamente por meio de Cartório a seu critério, com o devido recolhimento dos efetivos emolumentos. Ademais, o requerimento de consulta à CNIB intermediado por meio de ordem emitida pelo Poder Judiciário consistiria em meio de burlar o recolhimento de emolumentos, situação esta que não pode ser admitida.
3. As alegações articuladas pela recorrente estão em desacordo com o entendimento firmado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça a respeito do tema.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.